Tribunal: TJPA
Processo: 0005848-90.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005848-90.2019.8.14.0048

APELANTE: ANDERSON ROMARIO ALMEIDA DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. COBRANÇA DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Anderson Romario Almeida de Souza contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de férias proporcionais acrescidas de 1/3, décimo terceiro salário proporcional e indenização por danos morais, relativos ao contrato temporário firmado com o Município de Salinópolis para exercício da função de médico, em razão da ausência de quitação das verbas pleiteadas após sua exoneração antes do termo final do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor temporário faz jus ao recebimento de férias proporcionais acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário proporcional com base na legislação constitucional e local; (ii) estabelecer se há enriquecimento ilícito da Administração Pública diante da ausência de pagamento das referidas verbas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária para atender necessidade excepcional de interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, sujeita-se ao regime jurídico-administrativo, não se confundindo com o emprego público regido pela CLT.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 551, firmou entendimento de que servidores temporários somente fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional se houver expressa previsão legal e/ou contratual ou se houver desvirtuamento do vínculo temporário por prorrogações reiteradas.

5.

O contrato firmado entre as partes não previa, de forma expressa, o pagamento de férias proporcionais e décimo terceiro salário, tampouco há demonstração de desvirtuamento do regime temporário, uma vez que a exoneração foi solicitada pelo próprio servidor antes do termo final, sem prorrogação sucessiva do vínculo.

6.

A referência à CLT feita pela Lei Municipal n.º 2.472/1993 restringe-se à forma contratual e não autoriza a equiparação plena do regime jurídico do servidor temporário ao celetista, especialmente no tocante aos direitos trabalhistas típicos.

7.

O Superior Tribunal de Justiça reitera que a concessão de verbas trabalhistas a servidores temporários depende de previsão legal ou contratual, não bastando referência genérica à CLT.

8.

Não se configura enriquecimento ilícito da Administração Pública quando o pagamento das verbas pleiteadas não encontra amparo em previsão legal, contratual ou em prestação de serviços além do ajustado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor contratado temporariamente pela Administração Pública somente faz jus ao pagamento de férias proporcionais e décimo terceiro salário caso haja expressa previsão legal ou contratual ou desvirtuamento do vínculo temporário, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

2.

A mera referência à CLT pela legislação municipal não estende automaticamente aos servidores temporários todos os direitos trabalhistas típicos do regime celetista.

3.

A ausência de pagamento das referidas verbas, na hipótese de inexistência de previsão legal ou contratual, não configura enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, incisos VIII e XVII; art. 37, IX; CPC, arts. 5º, 6º e 487, I; Lei Municipal n.º 2.472/1993, art. 2º; CLT, art. 443.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551; STJ, Tema 1.059; TJPA, Apelação Cível 2018.01342154-67, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 02.04.2018; TJPA, Apelação Cível 2017.00875954-73, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 06.03.2017; TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível 2017.01039580-15, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 16.03.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14.07.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDERSON ROMARIO ALMEIDA DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

Historiando os fatos, Anderson Romario Almeida de Souza ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que firmou contrato de trabalho temporário para exercer a função de médico junto ao Município de Salinópolis, com vigência de 02/01/2017 a 31/12/2017. Alega o autor que, ao solicitar sua exoneração em 29/06/2017, não lhe foram pagos os direitos sociais relativos a férias proporcionais acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário proporcional, não tendo recebido, ainda, eventuais valores decorrentes do término antecipado da relação contratual, motivo pelo qual postulou a condenação do Município de Salinópolis ao pagamento das verbas acima referidas, acrescidas de indenização por danos morais. Requereu, ainda, a concessão da gratuidade judiciária.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora, sucumbente, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. (...)”

Inconformado com a sentença, o autor Anderson Romario Almeida de Souza interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, o apelante insiste no reconhecimento do direito ao recebimento de férias proporcionais acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário proporcional, sob o fundamento de que tais verbas configuram direitos sociais constitucionalmente previstos, sendo garantidos a todos os trabalhadores, inclusive aqueles admitidos por tempo determinado, nos termos do art. 7º da Constituição Federal.

Defende que a sentença prolatada merece reforma, pois teria adotado critério juridicamente inadequado ao negar tais verbas, alegando, ainda, que a ausência de pagamento das verbas pleiteadas configuraria enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Aduz que a Lei Municipal nº 2.472/1993, do Município de Salinópolis, no seu art. 2º, estabelece que os contratos temporários seriam regidos pelos ditames dos contratos individuais da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de modo que haveria previsão legal e contratual para o pagamento dos direitos sociais requeridos, preenchendo, portanto, um dos requisitos do Tema 551 do STJ.

Acrescenta precedentes jurisprudenciais de diversos tribunais reconhecendo o direito dos servidores temporários às verbas questionadas, defendendo que, mesmo não havendo desvirtuamento da contratação temporária, o direito subsiste em virtude da previsão normativa local e da própria natureza constitucional das verbas pleiteadas.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença de primeiro grau, julgando-se totalmente procedentes os pedidos iniciais, com o reconhecimento do direito à percepção das verbas trabalhistas não adimplidas pelo Município de Salinópolis, acrescidas de honorários advocatícios e demais cominações legais.

Em contrarrazões, o Município de Salinópolis, ora recorrido, pugna pela manutenção integral da sentença combatida, argumentando que a contratação do autor se deu de acordo com a legislação municipal específica (Lei 2.472/1993), não havendo qualquer irregularidade na formalização do vínculo temporário.

Sustenta que, à luz do Tema 551 do Supremo Tribunal Federal, a percepção de direitos sociais por servidores temporários está condicionada à existência de previsão legal ou contratual expressa, ou ao desvirtuamento do vínculo em razão de prorrogações reiteradas, hipóteses que não se verificam no presente caso, haja vista que o autor sequer cumpriu integralmente o contrato, tendo solicitado exoneração antes do termo final.

Ressalta que a referência ao art. 443 da CLT pela legislação municipal limita-se a autorizar a contratação temporária, não estendendo aos contratados temporários todos os direitos próprios do regime celetista. Por fim, requer o improvimento do recurso e a majoração da verba honorária em favor do Município.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 1ª Procuradoria de Justiça Cível, pronunciou-se nos autos esclarecendo que a matéria discutida reveste-se de natureza eminentemente patrimonial, não se enquadrando nas hipóteses de intervenção obrigatória previstas no art. 178 do Código de Processo Civil, razão pela qual deixou de se manifestar sobre o mérito recursal.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Anderson Romario Almeida de Souza, insatisfeito com a r. sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de férias proporcionais acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário proporcional, verbas supostamente devidas em virtude de contrato temporário firmado com o Município de Salinópolis, para o exercício da função de médico.

Sustenta o recorrente, em síntese, que tais direitos possuem natureza social e constitucional, devendo ser estendidos a todos os trabalhadores, inclusive os contratados sob regime temporário, sobretudo porque a legislação municipal de regência, Lei n.º 2.472/1993, faria remissão expressa aos contratos individuais de trabalho regidos pela CLT, atraindo, portanto, a incidência de todas as verbas típicas do regime celetista.

Inicialmente, cumpre observar que a contratação temporária para atendimento de necessidade excepcional de interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, é admitida em nosso ordenamento jurídico, devendo ser precedida de lei que discipline os casos e condições dessa contratação, conforme pacificado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

O vínculo jurídico daí resultante não se confunde, por sua própria natureza, com o emprego público regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, sujeitando-se ao regime jurídico-administrativo excepcional. Nessa perspectiva, a Suprema Corte, em sede de repercussão geral (Tema 551/STF), firmou entendimento de que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

No caso sob exame, o contrato firmado entre o autor e o Município de Salinópolis teve início em 02/01/2017 e término previsto para 31/12/2017, sendo que o próprio recorrente informou ter solicitado exoneração em 29/06/2017, portanto antes do término pactuado, não havendo, pois, qualquer notícia de sucessivas prorrogações ou de desvirtuamento do vínculo temporário, circunstância que afasta desde logo a segunda exceção trazida pelo STF.

Assim, a controvérsia reside precipuamente em saber se a legislação municipal ou o próprio contrato previam, de forma expressa, o direito às verbas pleiteadas pelo apelante.

Examinando o teor do art. 2º da Lei Municipal n.º 2.472/1993, invocado pela defesa, constata-se que ali se estabelece que
“as contratações com base nesta Lei serão feitas na forma prevista no art. 443, §1º da Consolidação das Leis do Trabalho, e dependerão da existência de recursos orçamentários”
.

O mencionado art. 443 da CLT, por sua vez, trata da possibilidade de contratação por prazo determinado, não sendo apto, por si só, a estender aos contratos administrativos temporários todos os direitos trabalhistas próprios do regime celetista.

Destaca-se que a referência à CLT, no âmbito da legislação municipal, é meramente instrumental para a conformação da forma contratual, e não para equiparar o regime jurídico do servidor temporário ao celetista, sobretudo no que tange a direitos que, por expressa dicção constitucional e jurisprudencial, não são automaticamente aplicáveis, salvo expressa previsão em sentido contrário.

No tocante à previsão contratual, compulsando-se os elementos dos autos, não se vislumbra qualquer cláusula explícita que assegure ao servidor temporário o pagamento de férias proporcionais acrescidas de um terço, tampouco de décimo terceiro salário, em caso de exoneração antes do término do contrato. Ao contrário, como destacado pela sentença de primeiro grau, o próprio contrato objeto da presente demanda não contém disposição clara nesse sentido, e não há nos autos demonstração inequívoca de que tais verbas tenham sido pactuadas.

Importante registrar, ainda, que, ao julgar situações análogas, o Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à orientação do STF, tem reiterado que a concessão de direitos sociais como décimo terceiro salário e férias a servidores temporários demanda previsão legal ou contratual expressa ou desvirtuamento do vínculo, não bastando, para tanto, a referência genérica à CLT.

Da mesma forma, os precedentes colacionados pelo apelante versam, em sua maioria, sobre hipóteses nas quais havia legislação local ou previsão contratual explícita, ou ainda situações em que se identificou desvirtuamento do regime temporário, hipótese diversa do presente feito, no qual inexiste tal comprovação.

No ponto, não prospera a alegação de enriquecimento ilícito da Administração Pública, uma vez que a atuação do ente municipal deu-se dentro dos limites legais e contratuais estabelecidos, não havendo demonstração de prestação de serviços além do ajustado ou de retenção indevida de valores cuja natureza obrigatória decorra de lei ou do próprio ajuste firmado.

Por derradeiro, cumpre afastar o argumento de afronta à Constituição Federal, pois a própria jurisprudência do STF e do STJ esclarece que, para servidores temporários, a percepção de direitos sociais como férias e décimo terceiro salário, apesar de desejável sob a ótica do valor social do trabalho, depende de autorização legislativa ou contratual, inexistente no caso concreto.

Ressalte-se que o entendimento fixado nos Temas 551 do STF e 1.059 do STJ visa justamente evitar que se subverta a natureza excepcional do regime temporário, reservando o pagamento das verbas pleiteadas às hipóteses de inequívoca previsão normativa.

No mesmo sentido já se manifestou esta E. Corte de justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
SERVIDOR TEMPORÁRIO.
RE 596478
(TEMA 191),
RE 705140
(TEMA 308) E RE 709.212 (TEMA 608). INAPLICABILIDADE. ART.
19-A
, DA LEI Nº
8036
/90. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATAÇÃO REGULAR. LEI MUNICIPAL Nº
2.980
/97. ART.
37
, INCISO
IX
, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. REQUISITOS ATENDIDOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
POR UNANIMIDADE.
1. Inaplicabilidade dos entendimentos firmados nos julgamentos paradigmas nos
RE 596478
(Tema 191),
RE 705140
(Tema 308) e RE 709.212 (Tema 608), que tratam sobre o direito do trabalhador à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, em casos de contrato temporário declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.
2. Conforme documentos acostados aos autos, o apelado foi admitido no serviço público, através de contratação temporária, para exercer o cargo de jardineiro junto a Prefeitura Municipal de Parauapebas pelo período 02/03/2007 a 31/12/2007 e, somente após 04 (quatro) meses, foi novamente contratado para exercer o mesmo cargo no período de 27/05/2008 a 31/12/2008. 3. O inciso
IX
do art.
37
da
Constituição Federal
admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. 4. No âmbito do Município de Parauapebas, a Lei nº
2.980
/97 autoriza a contratação temporária de pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do art.
37
,
IX
, da
Constituição Federal
. 5. Contratação válida, atendendo a necessidade temporária de excepcional interesse público, com tempo vigência e respectiva prorrogação dentro dos limites legais estabelecidos pela Lei Municipal nº Lei nº
2.980
/97, obedecendo os requisitos exigidos no art.
37
, inciso
IX
, da
Constituição Federal
, para contratações precárias
.
6. Não incidência do art.
19-A
, da lei nº
8036
/90. Afastada a nulidade da contratação temporária do apelado. Inexistência de direito aos valores referentes ao FGTS.
7. Inversão do ônus de sucumbência. Parte apelada condenada ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da justiça gratuita, nos termos do art.
12
, da Lei
1.060
/50. 8. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Por unanimidade. (2018.01342154-67, 188.080, Rel.
MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-04-06)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. FGTS INDEVIDO. 1/3 DE FÉRIAS E 13º PROPORCIONAIS DEVIDOS -
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS.
CPC/73
.

1.

Não são devidas verbas fundiárias face à rescisão de contrato público de trabalho temporário válido. A regra descrita no art.
19-A
, da lei nº
8036
/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/MS, não se aplicam à espécie, porque atinentes a contratos nulos
; 2. As verbas relativas a 1/3 de férias e 13º salário proporcionais são devidas na rescisão do contrato temporário válido, eis que advindas das garantias constitucionais, asseguradas no art.
7º
, da
CF/88
a qualquer trabalhador. Não incide, na espécie, o precedente do Tema 308-STF, por referir-se a contratos nulos; [...] 9. Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. (2017.00875954-73, 171.723, Rel.
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-16)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
CONTRATAÇÃO REGULAR DE SERVIDOR TEMPORÁRIO.
ELEMENTO DIFERENCIADOR. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO PROVIDO.
1. (...)
A matéria discutida nestes autos é conhecida pelos membros deste Colegiado, entretanto, o caso concreto guarda peculiaridade que o distingue dos precedentes originários do STJ
REsp 1.110.848

/ RN (Tema 141); STF
RE 596.478/RR
(Tema 191),
RE 705.140/RS
(Tema 308) e
RE 765.320/MG
(Tema 916),
apreciados nas sistemáticas do recurso repetitivo e repercussão geral, nos quais se reconheceu a constitucionalidade do art.
19-A
da Lei nº
8.036
/90, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.

(...) 4. Destarte, no caso vertente, diferente de diversos outros casos já apreciados, o período de validade do contrato e respectiva prorrogação respeitou o prazo estabelecido pela legislação estadual para contratações precárias de servidores destinados ao atendimento de necessidades temporárias e de excepcional interesse público - art. 36 da Constituição Estadual Paraense, estando igualmente em consonância com o art.
37
, inciso
IX
, da
Constituição Federal
, razão pela qual não se pode cogitar de nulidade da contratação ou ainda de algum efeito residual como o direito ao FGTS nos moldes do art.
19-A
da Lei nº
8.036
/90.
5. Agravo Interno conhecido e provido. (2017.01039580-15, 171.777, Rel.
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-16, publicado em 2017-03-17).

Diante do exposto, inexistindo previsão legal ou contratual apta a amparar o direito do apelante às verbas requeridas, bem como não se verificando desvirtuamento do vínculo, o recurso não comporta provimento, impondo-se a manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

Por fim, considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 22/07/2025